Tribunal: TJDFT
Processo: 0724993-04.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. ACORDO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO. TRANSAÇÃO SOBRE A VERBA HONORÁRIA. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Apelação interposta contra sentença pela qual foi homologado acordo celebrado entre as partes após julgamento do recurso de apelação, versando, dentre outros pontos, sobre os honorários advocatícios de sucumbência.

2. Segundo o § 4o do art. 24 da Lei no 8.906/1994, “O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença”.

3. A interpretação segundo a qual o art. 24, §4o, do Estatuto do Advogado pressupõe o trânsito em julgado da sentença condenatória deve considerar as particularidades do caso, como na hipótese em exame, em que o advogado da parte autora atuou desde o ajuizamento da demanda (obtendo sentença favorável a seu cliente, confirmada pelo Tribunal), até a interposição do Agravo em Recurso Especial, quando apresentado o acordo para homologação, mediante patrocínio de novo advogado.

4. Conforme precedente do STJ, “Dada as particularidades da situação ora analisada, convém reconhecer o direito autônomo do recorrido ao recebimento da verba honorária estabelecida na sentença condenatória, devendo a mesma ser considerada título executivo judicial, nos termos dos arts. 23 e 24 da Lei 8.906/94” (REsp 1851329/RJ).

5. Apelação Cível provida.